Tribunal: TCU
Processo: 004.289/1998-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Prestação de contas anuais relativa ao exercício de 1997.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Prestação de Contas referentes ao exercício de 1997 da Petrobras Distribuidora S.A. (BR Distribuidora), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "b", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19, parágrafo único, e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, inciso II, do RI/TCU, irregulares as contas, relativas ao exercício de 1997, dos Srs. João Augusto Rezende Henriques (CPF: XXX.612.197-XX), Diretor de Marketing a Consumidores da BR Distribuidora S.A., Reynaldo Vilardo Aloy (CPF: XXX.636.637-XX), Diretor Financeiro e de Suporte de Negócios da BR Distribuidora S.A. e Orlando Galvão Filho (CPF: XXX.520.657-XX), Presidente da BR Distribuidora S.A.; 9.2. deixar de aplicar aos responsáveis acima mencionados a multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 268, inciso I, do RI/TCU, pois já foram penalizados com essa espécie de penalidade pecuniária em processo de TCE ( Acórdão 2156/2019-TCU-Plenário , Relator Ministro Benjamin Zymler), em razão de irregularidades cometidas no exercício de 1997; 9.3. julgar regulares com ressalvas, com fulcro nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do RI/TCU, as contas dos responsáveis abaixo listados, dando-lhes quitação, em face das falhas/impropriedades apontadas no processo de prestação de contas do exercício de 1997: - Djalma Bastos de Morais (CPF: XXX.633.526-XX), Vice-Presidente da Petrobras Distribuidora S.A.; - José Ferreira da Silva Filho (CPF: XXX.770.647-XX) e Volmer Ferreira de Toledo (CPF XXX.860.767-XX), Membros da Diretoria da Petrobras Distribuidora S.A.; - Joel Mendes Rennó (CPF: XXX.310.678-XX); Maximiano Eduardo da Silva Fonseca (CPF: XXX.330.697-XX); Lúcio Marcos Benquerer (CPF: XXX.937.866-XX); Percy Louzada de Abreu, (CPF: XXX.057.380-XX), Sebastião Henriques Vilarinho (CPF: XXX.733.925-XX), Aurílio Fernandes Lima (CPF: XXX.311.308-XX); Arnaldo Leite Pereira (CPF: XXX.410.967-XX), Antônio Carlos Sobreira de Agostini (CPF: XXX.477.977-XX), Orlando Galvão Filho (CPF: XXX.520.657-XX) e Benjamin Steinbruch (CPF: XXX.266.778-XX), Membros do Conselho de Administração da Petrobras Distribuidora S.A.; - Almir Martins Bastos (CPF: XXX.124.877-XX), Cesário Bastos de Souza Carneiro (CPF: XXX.545.757-XX), José Victorino Monteiro James (CPF: XXX.362.747-XX) e Walter da Costa Martins (CPF: XXX.390.117-XX), Membros do Conselho Fiscal da Petrobras Distribuidora S.A. 9.4. dar ciência aos responsáveis acerca do julgamento das contas relativas ao exercício de 1997 da Petrobras Distribuidora S.A.; 9.5. dar ciência deste Acórdão à Petrobras Distribuidora S.A. (CNPJ: 34.274.233/0001-02), informando-a que o conteúdo do teor completo da decisão poderá ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; 9.6. arquivar os presentes autos, com fulcro no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.